Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-49.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020064-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 029.117.881-25 (APELANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. G. S. F. (APELANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), J. G. S. F. (APELADO), JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 029.117.881-25 (APELADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIAL PROVIMENTO para o recurso do Município de Cuiabá, PROVIMENTO ao recurso de apelação de JUNIETA APARECIDA e OUTRO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÓBITO MARIDO E PAI – ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA CONDENAÇÃO – VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – VERBAS PAGAS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL - DEPENDENTES DO DE CUJUS – CABIMENTO NA PROPORÇÃO DE 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - RECURSO DE APELAÇÃO DE JUNIETA APARECIDA E OUTRO PROVIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Revela-se plenamente admissível a aplicação da responsabilidade municipal à espécie, tendo em vista a existência do nexo causal, mormente porque há comprovação suficiente de que os danos sofridos pelos apelados advieram do acidente já descrito. E, ainda que seja dispensável a prova da culpa, há demonstração da imprudência e omissão estatal, pelo desvio de função, falta de treinamento, equipamentos adequados e devida fiscalização do serviço do funcionário público que veio a óbito em horário de trabalho.

Em presença ao dano verificado ser de grande extensão, já que resultou na morte de um ente querido, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra coerente. Assim, imperioso se faz manter o valor arbitrado na sentença correspondente ao dano moral de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), por requerente.

Como no caso não restou reconhecida a nulidade do contrato de trabalho em questão, não há que se falar no pagamento de verbas rescisórias conforme requerido. Merecendo provimento o recurso do Município, para reparar a sentença no que tange a julgar improcedente o pedido de pagamento das verbas rescisórias do servidor.

Deve ser dado provimento ao recurso de JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO para retificar a sentença no que se refere à condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos materiais/pensionamento, baseado em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente a época do óbito do ex-servidor,
em favor dos Requerentes
,
sendo devido 1/3 (um terço) para o filho do falecido
até a data em que ele complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) para a viúva
devidos até a data em que o de cujus completaria 70 (setenta) anos de idade
.

Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ E JUNIETA APARECIDA RIBEIRO FONSECA E OUTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de cobrança c/c Indenização por Danos Morais e materiais, promovida por JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA e Outro em desfavor do Município/Apelante, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Municipalidade ao pagamento das verbas rescisórias apontadas na exordial, com a ressalva de que deverão ser calculadas sobre a remuneração do de cujus à época da contratação/acidente, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, ao passo que, em relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (id. 199606178)

Em suas razões recursais, a Apelante JUNIETA APARECIDA e Outro requer a reforma da sentença recorrida para condenar os Apelados ao pagamento não apenas das verbas rescisórias e do dano moral, mas ainda o dano material por meio de PENSIONAMENTO MENSAL, sendo calculado pelo tempo médio de vida da vítima, de acordo com a legislação vigente e o entendimento dos Tribunais Superiores em suas jurisprudências.

Por outro lado, o apelante Mun. de Cuiabá alega que não há que se falar no recebimento de qualquer verba rescisória, retrata ainda, a ausência do dever de indenizar, argumentando a inexistência do nexo causal, ante a ausência de comprovação de que o acidente e o óbito do marido e pai dos apelantes ocorreu em decorrência do trabalho, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

De forma subsidiária e aduzindo que o quantum fixado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo, pede a sua redução, para que atenda aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, os Apelados rechaçam as alegações dos Apelos, pugnando pelo desprovimento (ids. 199606199 e 199606200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ E JUNIETA APARECIDA RIBEIRO FONSECA E OUTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de cobrança c/c Indenização por Danos Morais e materiais, promovida por JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA e Outro em desfavor do Município/Apelante, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Municipalidade ao pagamento das verbas rescisórias apontadas na exordial, com a ressalva de que deverão ser calculadas sobre a remuneração do de cujus à época da contratação/acidente, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lide, ao passo que, em relação aos danos morais, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (id. 199606178)

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Acidente de Trabalho ajuizada por Junieta Aparecida Ribeiro de Souza Fonseca e Gabriel Souza Fonseca contra o Município de Cuiabá.

Aduzem que são, respectivamente, esposa e filho de
João Bosco de Oliveira Fonseca
, que desde 2013 prestava serviços à Prefeitura de Cuiabá mediante contrato temporário, e veio falecer em 21/08/2015, por força de acidente de trabalho, após cair de um poste de iluminação pública.

Afirmam que o falecido havia sido contratado para o cargo de operador de limpeza urbana, contudo, estava exercendo a função de eletricista, sendo a morte decorrente da falta de treinamento e equipamentos adequados fornecidos pelo demandado.

Citam que requereram, em 14/09/2015, na Prefeitura de Cuiabá, o pagamento do acerto rescisório, referente aos contratos temporários do falecido, contudo o pedido foi negado sob argumento de que o Município Requerido não tinha dinheiro.

Nesses termos, requerem o recebimento das verbas
remuneratórias devidas ao falecido
, pensionamento mensal até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade, bem como indenização por danos morais no importe de 500 salários mínimos para cada um dos Autores.

Pois bem.

De início, registra-se que a responsabilidade civil do Município é objetiva, tanto para atos comissivos como omissivos, segundo preconiza o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 841.526/RS.

Dessa forma, a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, desde que comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Na espécie, trata-se de responsabilidade civil do estado por culpa in vigilando na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão), portanto, de ordem subjetiva.

Em outras palavras, é ônus da administração em caso de acidente de trabalho, demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que além da reportagem à época noticiando a morte em decorrência de queda de poste de iluminação pública, a prova oral produzida nos autos, confirmou os fatos narrados na exordial.

Nesse sentido, o informante Thiago Alexandre de Oliveira e a testemunha Albertino da Costa foram uníssonos ao afirmarem que o de cujus exercia a função de eletricista a mando do ente público, sendo inclusive o responsável pela fiação elétrica dos postes da comunidade Aguaçú, no distrito da Guia, nesta Capital, ocasião em que atuaram como ajudantes pessoais dele na execução dos serviços.

Declinaram, ainda, que no dia do acidente João Bosco utilizava apenas botina, uniforme simples e uma cinta velha, já desgastada, o que é sabidamente insuficiente para a redução dos riscos da atividade exercida.

Logo, em sentido contrário às alegações do ente público, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que João Bosco sofreu acidente de trabalho, consistente na queda de poste de iluminação pública, que lhe causou o óbito, enquanto realizava, em desvio de função, o ofício de eletricista.

Assim, restou comprovado o nexo causal entre o sinistro e a falta de condições e equipamentos fornecidos pelo ente público para o funcionário que veio a óbito.

Neste contexto, revela-se plenamente admissível a aplicação da responsabilidade municipal à espécie, tendo em vista a existência do nexo causal, mormente porque há comprovação suficiente de que os danos sofridos pelos apelados advieram do acidente já descrito. E, ainda que seja dispensável a prova da culpa, há demonstração da imprudência e omissão estatal, pelo desvio de função, falta de treinamento, equipamentos adequados e devida fiscalização.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3º do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7º da CRFB/88)". IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho " (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança. V. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ,Relatora: Ministra Assusete Magalhães , Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,DJe de 5/10/2023) (g.n.)

Diante da responsabilidade do Município apelante, não é possível afastar a sua condenação.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente familiar nas circunstâncias como a ora analisada é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Por fim, verifica-se que o recorrente ente municipal se insurge contra o quantum indenizatório fixado pelo juízo singular, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos requerentes/apelados (viúva e filho), entendido pelo Município/Apelante como exorbitante, razão pela qual requer a reforma da sentença visando a sua redução.

Sobre esse ponto, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, deve o julgador, ao fixar o seu quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar uma satisfação ao lesado, sem que isso represente enriquecimento sem causa, sem se afastar, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, enquanto o seu parágrafo único ressalta que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Em presença ao dano verificado ser de grande extensão, já que resultou na morte de um ente querido, o valor arbitrado ao dano moral pelo Juízo de primeiro grau se mostra coerente.

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. (...). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.916.998/SC, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022) (g.n.)

Assim, imperioso se faz manter o valor arbitrado na sentença correspondente ao dano moral, de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) por requerente.

Por outro lado, no que tange a insurgência recursal, em relação ao dano material, e a condenação do Ente ao pagamento das verbas remuneratórias em favor do falecido, que supostamente não foram pagas em vida ao servidor. Razão assiste ao Município.

Isso porque, em contestação o Município trouxe as fichas financeiras do ex-funcionário, onde contemplam seus salários percebidos de 26/11/2013 a 01/01/2014, 07/05/2014 a 07/05/2015, e de 16/06/2015 a 30/08/2015, como devidamente pagos ao de cujus, que percebia remuneração mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), mais ajuda de custo referente a auxilio transporte, demonstrando ainda o pagamento dos décimos terceiros proporcionais aos meses trabalhados (ids. 199605169, 199605170 e 199605171).

Por meio do tema 551- RE 1066677 ficou decidido que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como no caso não restou reconhecida a nulidade do contrato de trabalho em questão, não há que se falar no pagamento de verbas rescisórias conforme requerido.

Portanto, nesse ponto merece provimento o recurso do Município, para reparar a sentença no que tange a julgar improcedente o pedido de pagamento das verbas rescisórias do servidor.

Por fim, como relatado, o recurso de apelação de Junieta e outro, abarca somente sua irresignação quanto ao não arbitramento de pensão mensal, até que o de cujus completasse 70 anos de idade a viúva e 25 anos de idade do filho menor.

O (pensionamento) como é sabido, tem objetivo de suprir a ausência da renda do marido e pai falecido, de forma que a mesma deve ser arbitrada pelo tempo que são considerados dependentes economicamente do de cujus, no caso do filho, até a data em que esse complete 25 anos de idade.

Assim, considerando que a vítima faleceu com 59 anos, e que se estivesse vivo parte do seu salário seria para o sustento da sua família e parte seria para o seu próprio sustento, deve ser o município condenado ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente aos apelantes, sendo 1/3 (um terço) devido à viúva até a data em que o de cujus completaria 70 (setenta) anos de idade e 1/3 (um terço) ao filho do casal até que este complete 25 anos de idade.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE OCASIONADA POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADA EM RAZÃO DE PONTE EM RUÍNA. DIREITO DOS ASCENDENTES AO PENSIONAMENTO ATÉ A DATA EM QUE O DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MONTANTE FIXADO CONDIZENTE COM O POSICIONAMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 2. Quanto à ausência de provas acerca da renda mensal auferida pelo de cujus, esta Corte possui entendimento segundo o qual, em tais casos, a pensão deve ser arbitrada no valor do salário mínimo. 3. Agravo Interno do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 784824 SP 2015/0234348-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso de JUNIETA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA E OUTRO, para retificar a sentença no que se refere à condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos materiais/pensionamento baseado em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente a época do óbito do ex-servidor,
em favor dos Requerentes
,
sendo devido 1/3 (um terço) para o filho do falecido
até a data em que ele complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) para a viúva
devidos até a data em que o de cujus completaria 70 (setenta) anos de idade
.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com juros de mora de 1%, ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da lid
e.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 29/06/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO para o recurso do Município de Cuiabá, para o fim de
retificar a sentença no que se refere a julgar improcedente o pedido de pagamento das verbas rescisórias do servidor, e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de JUNIETA APARECIDA e OUTRO para julgar procedente e retificar a sentença no que se refere ao pedido de condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento de indenização por danos materiais/pensionamento baseado em quantia equivalente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo vigente a época do óbito do ex-servidor,
em favor dos Requerentes
,
sendo devido 1/3 (um terço) para o filho do falecido
até a data em que ele complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, e 1/3 (um terço) para a viúva
devidos até a data em que o de cujus completaria 70 (setenta) anos de idade
.

Retifico a sentença também para acrescentar, de ofício, a devida adequação dos índices dos consectários legais sobre os valores da condenação, para que sejam observados os parâmetros dos temas 810 STF, 905 STJ, bem como a aplicação da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a incidir a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ, e o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024